Tribunal: TJDFT
Processo: 0736245-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736245-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Michele Gomes de Sousa Agravado: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michele Gomes de Sousa contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0725531-32.2024.8.07.0003, assim redigido: “Defiro a autora o benefício da gratuidade de justiça. MICHELE GOMES DE SOUSA ajuizou ação declaratória em desfavor de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, partes qualificadas nos autos. A autora narrou ter recebido ligações para cobrança de dívida registrada na plataforma Serasa Limpa Nome. Alegou se tratar de dívida prescrita e, portanto, não exigível. Sustentou não ser cabível a cobrança, ainda que por via extrajudicial. Requereu tutela de urgência a fim de obrigar a requerida a retirar as "informações referentes a dívidas prescritas relativas aos contratos objeto desta ação (relatório de dívidas anexo à exordial), do BANCO DE DADOS do SERASA/SPC e/ou LIMPA NOME”. Anexou documentos. Decido. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e deve ser admitida nos casos em que o Juízo entender presente a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor ou em virtude de sua hipossuficiência. No caso em questão, não se verifica a hipossuficiência da autora, visto que, no intuito de defender o direito à revisão do contrato, ela buscou assessoramento jurídico, inclusive sendo emitido parecer jurídico acerca da matéria controvertida. Também não se verifica a verossimilhança de suas alegações, conforme precedentes a seguir citados. Não demonstrada a demonstrada a impossibilidade técnica ou jurídica capaz de justificar a inversão do ônus probatório, deve-se aplicar a distribuição estática do ônus da prova. Assim, INDEFIRO a inversão do ônus da prova. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Embora a autora relate a ocorrência de reiteradas ligações telefônicas e mensagens de texto, isso não foi demonstrado nos autos. Também não há comprovação da conduta dos interlocutores que exceda a razoabilidade, nem diálogos ofensivos. Quanto à cobrança, em que pese a divergência jurisprudencial, me filio à corrente que admite a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, uma vez que não pode ser exigida em Juízo. Ademais, por se tratar de obrigação natural, caso o devedor pague a dívida, não tem direito à repetição do indébito. Com efeito, “existindo a obrigação natural originária de dívida prescrita e admitindo a legislação o respectivo pagamento (Art. 882 do CC), não há motivo para obstar o credor de diligenciar, de forma amistosa, discreta e ordeira, a satisfação do seu crédito, ainda que judicialmente inexigível. 4.1. Precedente: ‘A obrigação natural persiste e pode ser adimplida voluntariamente a qualquer momento, porquanto ainda existente a dívida. Assim, não há impedimento para as cobranças realizadas por meios extrajudiciais, como e-mails, cartas e telefonemas, pelas empresas de crédito, desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas’. (07430601220208070001, 2a Turma Cível, PJe: 27/7/2021)” (Acórdão 1406717, 07251694120218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos que não houve inserção dos dados da autora em cadastros de proteção ao crédito, mas, sim, em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não se verifica, assim, qualquer ilicitude na conduta da requerida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO PRIVADO PARA NEGOCIAÇÃO. INTERESSE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 1. É certo que o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os cadastros e dados relativos a consumidores, de forma geral, não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos (§1o), proibindo também o fornecimento de informações de débitos prescritos que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores (§5o). 2. O local em que estão inseridas as informações referentes à dívida prescrita não se trata, propriamente, de cadastro de proteção ao crédito, mas de uma plataforma de negociação de dívidas, de modo que os "dados lançados no 'Serasa Limpa Nome' são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral via consulta grátis pelo WhatsApp, mediante número de CPF e data de nascimento do devedor". (Acórdão 1411990, 07104955220218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022). 3. Se a prescrição, enquanto causa extintiva da pretensão do titular do direito (artigo 189 do Código Civil), não representa a efetiva extinção da dívida, é possível a manutenção de registro da dívida em local privado, assegurando eventual possibilidade de negociação, no interesse do consumidor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1605622, 07180950220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, registro que não há informação de que o nome da autora esteja inserido no cadastro de devedores inadimplentes. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação. 2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319117, 07046135520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317009, 07284669320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: em Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. A inicial necessita de correções. Consoante artigos 1o, III, "a", e 2o, da Lei 11.419/2006, no âmbito do processo eletrônico, somente são aceitas assinaturas por certificado digital e não por assinadores eletrônicos como o de ID 207892072 e ID 207892073. Os documentos também não atendem ao artigo 195 do CPC. A utilização da plataforma ZapSign não garante que o outorgante da procuração é realmente o signatário da procuração. Compulsando os documentos mencionados, a assinatura do outorgante da procuração não é realizada com certificado digital ICP-Brasil. É a ZapSign, terceira, que apõe o seu certificado digital no arquivo, como constatado por meio da ferramenta https://validar.iti.gov.br/, para dar aparência de que o ato atende aos requisitos que o art. 195 do CPC exige. Assim, não há que se confundir autenticação do documento apresentado, que pode se dar pela certificadora habilitada junto ao ICP-Brasil, com a autenticação da assinatura digital nele inserida. O que consta do teor dos documentos juntados aos autos é mero sinal gráfico digitalizado, aposto sem o necessário rigor técnico para garantia de autenticidade, integridade, temporalidade e não repúdio da suposta assinatura, de modo que não há como atribuir-lhe presunção de veracidade na forma do art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 (assinatura do emitente com certificado digital padrão ICP-Brasil). Assim, emende-se a inicial para anexar procuração e declaração de hipossuficiência com assinaturas digitais válidas ou firma física. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. P. I.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63457694), em síntese, que rol de hipóteses de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento pode ser mitigado no caso, de acordo com o tema no 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o mecanismo de autenticação digital fornecido pela “ZapSign” preenche os requisitos necessários para conferir validade ao instrumento do mandato, de acordo com a infraestrutura de chaves públicas brasileira e a legislação que normatiza o processo judicial eletrônico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a admissão da validade do instrumento de mandato e do documento por meio do qual declara a sua hipossuficiência econômica. A recorrente está dispensada do recolhimento do montante referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à necessidade de juntada de instrumentos e documentos, de acordo com a ordem judicial emanada do Juízo singular. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) A ausência de documento indispensável é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio de apelação (artigos 320 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator